Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729524-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILENE FELICIANA DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSE ALBINO FRANCISCO PIRES D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer acerca da pertinência da petição de ID 41426809 ao presente recurso, sob pena de exclusão do documento dos autos eletrônicos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator